Tribunal: TJBA
Processo: 8000386-97.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000386-97.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SIDNEY DE ASSIS TELES

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TESES JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 33, § 2º, ‘b’, DO CP). MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NA ORIGEM. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão:
(i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; (ii) analisar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) estabelecer a possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a circunstância foi expressamente reconhecida pelo Juízo sentenciante, não produzindo reflexos quantitativos na segunda fase da dosimetria em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Também não há interesse recursal quanto ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a minorante foi efetivamente reconhecida e aplicada na sentença, à razão de 1/6 (um sexto), com fundamento na quantidade, natureza e expressivo fracionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como em elementos concretos indicativos de maior dedicação do acusado à atividade criminosa.

5. Mantida a
pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato
, bem como a valoração das circunstâncias judiciais pelo Juízo de origem.

6. Revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, inexistindo fundamento para a adoção de regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese

7. R
ecurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido

Tese de julgamento:

“Inexiste interesse recursal quando a atenuante da confissão espontânea e a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 já foram expressamente reconhecidas e aplicadas na sentença condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”;, 65, III, “d”; e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe 18/09/2024; Súmula 231, STJ; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000386-97.2025.8.05.0228
, da Comarca de Santo Amaro/BA, sendo Apelante
SIDNEY DE ASSIS TELES
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.